Tribunal: TJSP
Processo: 2080405-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Desnecessidade da comprovação da associação da poupadora ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Descabimento da suspensão da execução individual – Inocorrência da prescrição – Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – Os juros da mora são devidos a

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Desnecessidade da comprovação da associação da poupadora ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Descabimento da suspensão da execução individual – Inocorrência da prescrição – Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Recurso improvido *